Tribunal: STF
Processo: Rcl 56650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos de n. 0016755-16.2022.5.16.0016, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidor sem aprovação prévia em concurso público.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos dos atos reclamados e tramitação dos feitos originários.



    O Juízo reclamado prestou informações, afirmando que, no caso, não há vínculo de natureza estatutária, razão pela qual competente a Justiça do Trabalho.



    A parte beneficiária apresentou contestação, alegando que o caso não trata de vínculo temporário ou estatutário.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. Ressalta que dissentir da razões adotadas na origem quanto à natureza relação jurídica de direito material demandaria o reexame da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via.



    É o relatório. 



    2. No caso, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado nos seguintes termos:



    [...] 



    Ainda que se considere que a decisão do d. STF reconhece a incompetente a Justiça do Trabalho para todas as causas  em que se discuta relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, essa hipótese pressupõe a vinculação do trabalhador ao ente público por meio de regime jurídico administrativo válido, que é o precedido de concurso público, nos termos do art. 37, II da CF, e, excepcionalmente, o vínculo formalizado por contrato temporário, nos termos do art. 37, IX da CF, além do cargo em comissão, o qual está adstrito à funções de direção, chefia e assessoramento e depende de previsão legal, conforme disposto no art. 37, V da CF.  Portanto, qualquer relação entre o trabalhador e o Ente Público não revestida das formalidades supra é considerada nula. Atraindo a competência da Justiça do Trabalho.  



    [...]



    Por tais fundamentos, considerando que se trata de contratação não precedida de concurso público ou de qualquer forma de contratação lícita pelo ente público, como as hipótese de cargo comissionado e contratação temporária, tratase de contato nulo, atraindo a competência material da Justiça do Trabalho, razão pela qual decide-se rejeitar a preliminar em apreço.



     



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente no julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020



     O fato de o processo originário envolver pretensão ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente